Tribunal: TJES
Processo: 5000186-64.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-64.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLAUDIO POLEZI VIDAL
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. TAXAS DE JUROS PACTUADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000186-64.2022.8.08.0057

Recorrente: JOSE CLAUDIO POLEZI VIDAL

Recorrido: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE CLAUDIO POLEZI VIDAL
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança de taxas no contrato de alienação fiduciária firmado com o recorrido, pleiteando pela restituição em dobro das tarifas denominadas de
SEGURO PRESTAMISTA e SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA,
bem como a ilegalidade da taxa de juros estipulada no contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, por ultrapassar a taxa média de mercado à época, pugnando, ainda, indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido ao recorrente a restituição em dobro das supracitadas tarifas, da revisão dos juros contratuais estipulados, além da indenização por danos extrapatrimoniais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Prima facie,
se revelam abusivas as cobranças das tarifas referentes ao seguro prestamista e serviço de assistência.

Embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrida tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação dos respectivos termos de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrente, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro e da assistência 24h, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação às indigitadas tarifas, é o caso de se reconhecer a ilegalidade da cobrança e a restituição dos valores pagos pelo recorrente.

Contudo, tal restituição deve ser feita de forma simples, já que, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas não é suficiente para caracterizar a má-fé do fornecedor, não sendo possível aplicar o art. 42, p. único, do CDC. Entendimento este também consignado no julgamento do Pedido de Uniformização nº 09/2013 deste Colegiado Recursal
.

De outro lado, no que tange ao pedido de revisão contratual e de restituição da quantia paga em relação aos juros remuneratórios, a sentença deve ser mantida nesse aspecto, não se verificando qualquer abusividade no que fora pactuado, isto porque, conforme destacado pelo juízo de piso, a taxa de juros prevista no contrato não ultrapassa o dobro da média de mercado, salientando-se que o STJ tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado.

Por fim, também não há que se falar em indenização por danos morais, já que, não obstante o reconhecimento de falha na prestação de serviços por parte do recorrido, não restou comprovado qualquer efeito danoso na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de mera cobrança indevida, passível de indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE CLAUDIO POLEZI VIDAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas às tarifas de seguro prestamista e serviço de assistência. Condeno a parte recorrida a pagar ao recorrente seguro prestamista no valor de R$ 603,49 (seiscentos e três reais e quarenta e nove centavos) e serviço de assistência no montante de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), devendo incidir sobre tais valores juros de mora mensal de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)